Tribunal: TJES
Processo: 0007817-55.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007817-55.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELBERT CRESSENCIO SARDINHA e outros

APELADO: CELIO ANTONIO TONIATO e outros (4)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE AD USUCAPIONEM. REQUISITOS LEGAIS. OPOSIÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. LAPSO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de bem imóvel urbano, ante a fragilidade do acervo probatório, o não comparecimento dos autores à audiência de instrução e a comprovação de oposição eficaz à posse por meio de ação de imissão na posse ajuizada anteriormente pelos proprietários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia dos réus em razão da contestação intempestiva acarreta a presunção absoluta de veracidade dos fatos e a procedência automática do pedido; (ii) estabelecer se restaram preenchidos os requisitos de posse qualificada, decurso do tempo e ausência de oposição para a declaração de domínio do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extemporaneidade da peça defensiva atrai a incidência do art. 344 do Código de Processo Civil, todavia a revelia gera presunção de veracidade apenas relativa (iuris tantum), cabendo ao magistrado o confronto das alegações com as provas coligidas.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, conforme estabelece o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, não operando a revelia o suprimento de lacunas probatórias absurdas ou desprovidas de verossimilhança.

A aquisição da propriedade por usucapião extraordinária exige o exercício de posse com animus domini, de forma mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo de quinze anos, reduzindo-se para dez anos na hipótese de estabelecimento de moradia habitual, nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

A existência de Ação de Imissão na Posse ajuizada pelos proprietários registrais em 2013, com deferimento de medida liminar para desocupação, caracteriza oposição eficaz e resistência ativa, o que afasta o caráter manso e pacífico da posse exercida pelos recorrentes.

O depoimento de testemunha indica que a edificação no terreno ocorreu de forma recente e que a área permanecia vazia e não cercada em período contemporâneo à aquisição pelos réus, o que fustiga a tese de implementação do lapso temporal exigido por lei.

A ausência injustificada dos autores na audiência de instrução e julgamento prejudica a colheita de prova oral necessária para sustentar a narrativa da inicial, reforçando a precariedade do suporte fático da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de HELBERT CRESSENCIO SARDINHA desprovido. Recurso de ROSILEIA CORREIA GOMES desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade decorrente da revelia possui natureza relativa e não desonera o autor do ônus de demonstrar o lastro mínimo probatório do fato constitutivo do direito.

A existência de demanda judicial petitória ou possessória anterior promovida pelo proprietário do imóvel configura oposição tempestiva e eficaz, impedindo a caracterização da posse mansa e pacífica para fins de usucapião.

O não preenchimento dos requisitos legais de tempo e qualidade da posse, aliados à prova de insurgência do proprietário registral, impõe a improcedência do pedido de declaração de domínio originário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.238 e parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 344, inciso I do art. 373, § 2º do art. 385, inciso I do art. 487, § 11 do art. 85 e § 3º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.815.751/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025; TJ-PR, Apelação Cível n. 0008452-75.2023.8.16.0194, relator Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 07/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007817-55.2016.8.08.0035

RECORRENTES: HELBERT CRESSENCIO SARDINHA E ROSILEIA CORREIA GOMES

RECORRIDOS: CELIO ANTONIO TONIATO, EMILDA BRUM TONIATO, JOSE ROBERTO BARBOSA (BETO), MARIA ALVES GEBHARDT E HAMILTON CEZAR AGUIAR

JUÍZA: DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HELBERT CRESSENCIO SARDINHA e ROSILEIA CORREIA GOMES em face da r. sentença (ID 14858273), proferida pelo Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital – 4ª Vara Cível, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em desfavor de CELIO ANTONIO TONIATO, EMILDA BRUM TONIATO e outros.

A sentença recorrida (ID 14858273) julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. Em sua fundamentação, a magistrada consignou: (i) a fragilidade da prova documental; (ii) que os autores prescindiram da prova oral ao não comparecerem à audiência de instrução e julgamento; (iii) restou comprovada a existência de ação de imissão na posse (nº 0042746-22.2013.8.08.0035) ajuizada pelos requeridos em 2013, com deferimento de medida liminar para desocupação do bem, o que afasta o caráter manso, pacífico e a boa-fé da posse exercida; e (iv) ao tempo da propositura da ação (2016), os autores não haviam implementado o lapso temporal exigido por lei, não tendo comprovado os requisitos para a
accessio possessionis
. Por fim, condenou os autores em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 14858274), os Apelantes suscitam, preliminarmente: (i) a intempestividade da contestação apresentada pelos réus Célio e Emilda, protocolada mais de quatro anos após a citação, requerendo a decretação da revelia e o desentranhamento da peça defensiva (fls. 121/131 dos autos físicos); (ii) a nulidade da sentença por ausência de citação válida no processo de imissão na posse mencionado pelo juízo, sustentando que tal decisão não poderia interromper o prazo prescricional aquisitivo. No mérito, alegam: (iii) o preenchimento do requisito temporal de 15 anos (ou 10 anos para fins de moradia); (iv) que a prova documental acostada é robusta e suficiente para comprovar o
animus domini
; e (v) a ausência de oposição eficaz à posse até a apresentação da contestação intempestiva neste feito. Pugnam, ao final, pela reforma integral da sentença para declarar o domínio do imóvel ou, subsidiariamente, pela anulação do
decisum
para retorno dos autos à origem.

Em contrarrazões (ID 14858276), os apelados CELIO ANTONIO TONIATO e EMILDA BRUM TONIATO sustentam: (i) que os efeitos da revelia são relativos e não dispensam a prova dos fatos constitutivos do direito, ônus do qual os autores não se desincumbiram; (ii) que a ausência injustificada dos autores à audiência de instrução importa em pena de confesso (art. 385, §2º, CPC); (iii) a existência de inequívoca oposição à posse desde 2013 através da ação de imissão na posse, da qual os autores teriam plena ciência, inclusive com declarações prestadas por Helbert naquele feito; e (iv) trazem aos autos documento novo (ID 14858275 e 14858277), consistente em Auto de Prisão em Flagrante do apelante Helbert, ocorrido em 17/01/2025, para demonstrar contradições fáticas quanto ao estado civil e núcleo familiar dos recorrentes. Pugnam pela manutenção da sentença.

Instados a se manifestarem sobre os documentos novos (ID 14895496), os apelantes apresentaram petição (ID 16825442) arguindo a impertinência e irrelevância do documento criminal para a lide cível, requerendo seu desentranhamento por má-fé processual e retificando informações sobre a união estável e moradia familiar para fins de usucapião social.

Passo à análise da matéria controvertida devolvida a este Colegiado, que consiste em verificar se os Apelantes implementaram os requisitos legais para a aquisição originária da propriedade via usucapião extraordinária, bem como aferir a abrangência dos efeitos da revelia no caso concreto.

1. DA PRELIMINAR DE REVELIA E SEUS EFEITOS

Ab initio
, impende enfrentar a tese de intempestividade da contestação. Compulsando os autos, verifica-se que os réus Célio e Emilda foram citados em maio de 2017, tendo apresentado peça defensiva apenas em dezembro de 2021. De fato, a extemporaneidade é manifesta, o que atrai a aplicação do artigo 344 do Código de Processo Civil de 2015.

Todavia, cumpre registrar, por oportuno e relevante, que a revelia não induz, de forma automática e inexorável, a procedência do pedido autoral. A presunção de veracidade das alegações de fato é relativa (
iuris tantum
), devendo o magistrado confrontar as assertivas da exordial com o acervo probatório coligido e com as normas de direito aplicáveis.

Nesse diapasão, leciona com propriedade Fredie Didier Jr. (
in
Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Vol. 01. 11ª Ed. 2009. pp. 506/507):

“
O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia.”

Essa é, outrossim, a orientação pacificada pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do recente julgado:

"É relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados, decorrente da revelia, competindo à parte autora a comprovação do fato constitutivo do direito." (STJ; AREsp n. 2.815.751/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Vê-se, assim, que mesmo diante da contumácia dos réus, a presunção de veracidade deve ser analisada em conjunto com as provas dos autos, cabendo aos autores o ônus de demonstrar o lastro mínimo de suas alegações, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. No caso em tela, tal lastro não se verifica, conforme passarei a expor no mérito.

2. DO MÉRITO: DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

A usucapião extraordinária encontra-se disciplinada no art. 1.238 do Código Civil de 2002, o qual estabelece:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

Para o sucesso da pretensão aquisitiva, faz-se mister a concomitância de três elementos: posse qualificada (
ad usucapionem
), decurso do tempo e ausência de oposição.

No que tange à mansidão e paz da posse, elemento essencial para a configuração do instituto, melhor sorte não assiste aos apelantes. Isso porque restou fartamente demonstrada a existência de
oposição eficaz
por parte dos proprietários registrais.

Nesse giro, registre-se a existência da Ação de Imissão na Posse n° 0042746-22.2013.8.08.0035, ajuizada pelos ora apelados em 2013, ou seja, anos antes da propositura desta usucapião (2016). A existência de tal demanda, aferível inclusive por consulta pública no portal processual deste E. TJES, constitui prova irrefutável da resistência ativa dos proprietários contra a ocupação dos autores.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que, conforme demonstrado em contrarrazões (ID 14858276, pág. 07), subsiste declaração do próprio Apelante nos autos da referida ação de imissão na posse, asseverando encontrar-se na posse do imóvel desde data que conflita com a narrativa da inicial, o que evidencia não apenas a precariedade do suporte fático da lide, mas a ciência inequívoca da insurgência dos proprietários.

Outrossim, conforme bem observado pelo juízo a quo, naquele feito petitório restou deferida medida liminar (ff. 25/26) para determinar que o requerido desocupasse o bem, decisão esta que se encontra devidamente reproduzida nestes autos ao ID 14858261 (págs. 25/28).

A análise do arcabouço probatório revela-se ainda mais desfavorável à pretensão dos Apelantes quando se esquadrinha a prova oral colhida em audiência de instrução (ID 14858262). O depoimento da testemunha Adriano Falcão Azevedo, corretor de imóveis que acompanhou os proprietários logo após a aquisição do lote, é esclarecedor.

Extraem-se trechos cruciais do referido testemunho, nos quais o depoente afirma que, ao visitar o imóvel com o Sr. Célio logo após a compra, "
constatou que estava sendo edificada uma 'meia-água' (uma casa de madeira com telhado)
", ressaltando que, anteriormente àquela data, "
conhecia o imóvel e pode afirmar que se constituía um terreno vazio
", "
não edificado e não cercado
". Pontuou, ainda, que na época
os autores "
não eram conhecidos na região
"
e que inexistia sequer luz elétrica instalada.

Tais assertivas fulminam a tese de posse longeva e ininterrupta por mais de dez ou quinze anos, indicando que a ocupação é recente e contemporânea à aquisição pelo proprietário registral, não havendo que se falar em implementação do lapso temporal exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.

Ainda que os apelantes aleguem vício de citação naquele feito petitório, a simples existência da lide, o deferimento de ordem judicial de desocupação
e o depoimento testemunhal fustigam a boa-fé e d
emonstram que a posse jamais foi incontestada. A "oposição" prevista na lei civil caracteriza-se por qualquer ato de insurgência do proprietário que vise a recuperação do bem ou a interrupção da inércia.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem-se manifestado de forma uníssona:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de usucapião extraordinária ajuizada por ELIZA MEYER em face de ALDA ROSELI JACOB e AMIR JACOB, pela qual pretende a declaração de domínio sobre o imóvel de matrícula nº 8.120, do 3º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba/PR. 2. Sentença de improcedência do pedido de usucapião. 3. Apelante que afirma que em decorrência da revelia do réu, há presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e, portanto, estão preenchidos os requisitos da usucapião. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em saber se há presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em decorrência da revelia do réu e se foram preenchidos os requisitos da usucapião. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É firme a jurisprudência do STJ de que a presunção de veracidade dos fatos alegados, decorrente da revelia, é relativa, competindo à parte autora a comprovação do fato constitutivo do direito.
6. Os requisitos para usucapião extraordinária, conforme o art. 1.238 do Código Civil, incluem a posse com animus domini, mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo mínimo de 15 anos, sendo dispensada a boa-fé e o justo título. Além disso, o prazo de 15 (quinze) anos poderá ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor comprovar que estabeleceu moradia habitual no imóvel ou nele realizou obras ou serviços de caráter produtivo. 7. No caso, não há provas nos autos de que a autora e, em momento anterior, a sua genitora, exerciam a posse justa do bem. 8. Sendo assim, mantenho a sentença, visto que a parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia para comprovar suas alegações, nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, pelo que nego provimento ao recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“
Nas demandas de usucapião, é obrigação do autor demonstrar o preenchimento dos requisitos necessário à aquisição originária da propriedade independentemente da conduta do réu, até porque pode o réu se quedar silente, não se opondo de modo efetivo à aquisição da propriedade pelo autor
.”
(TJ-PR 00084527520238160194 Curitiba, Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 07/07/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2025)

Destarte, os Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal exigido. Ao contrário, a prova documental e a conduta processual dos autores (que faltaram à audiência de instrução) reforçam a tese de que a posse era precária e exercida sob constante vigília e oposição dos proprietários.

Consequentemente, a ausência de comprovação de fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC) impõe a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Posto isto, C
ONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.